Tribunal: TJSP
Processo: 2324603-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça à autora, mas facultou a comprovação da hipossuficiência mediante apresentação de documentos - Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la – Autora que deverá, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça à autora, mas facultou a comprovação da hipossuficiência mediante apresentação de documentos - Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la – Autora que deverá, na origem, apresentar os documentos determinados para que a questão seja reapreciada – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.